Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-80.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. Invertido o ônus da prova, incumbia à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi a correntista que efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). O fato de as compras terem sido realizadas presencialmente em outro Estado, as reclamações efetuadas pela consumidora e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas. Precedentes: acórdãos 1608219; 1606339 e 1642232.
4. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude, porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuam chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
5. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da não apresentação de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.